Tribunal: TJSP
Processo: 2037229-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários advocatícios em pagamento realizado via requisição de pequeno valor – Pedido de suspensão do recurso com base no Tema 1190/STJ – Inadmissibilidade – Tema que não se refere ao agravo de instrumento.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de impugnação – Decisão que deixou de arbitrar honorários advocatícios – Inadmissibilidade – Cobrança

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários advocatícios em pagamento realizado via requisição de pequeno valor – Pedido de suspensão do recurso com base no Tema 1190/STJ – Inadmissibilidade – Tema que não se refere ao agravo de instrumento.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de impugnação – Decisão que deixou de arbitrar honorários advocatícios – Inadmissibilidade – Cobrança submetida ao regime da requisição de pequeno valor – São devidos honorários em execuções contra a Fazenda Pública, relativas a quantias sujeitas ao regime de requisições de pequeno valor (RPV), ainda que não haja impugnação – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Agravo de instrumento provido.